Tribunal: STJ
Processo: 0005059-29.2012.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2058508 - AL (2023/0080858-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MOACYR OMENA FARIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AO

DO

ART.
1.022

CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
CERCEMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. O art. 369 CPC não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Ausente, portanto, o
requisito do prequestionamento, incide, no ponto, a Súmula 282 do STF, por analogia.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o​
do
art. 1025
CPC/2015
condiciona o prequestionamento ficto ao reconhecimento por esta Corte de omissão,
erro, omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do recurso
especial por ofensa ao
do
com o reconhecimento da negativa de
art. 1022
CPC/2015,
prestação jurisdicional sobre a matéria" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.528.396/RS,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
, o que não se verifica, no caso.
4/9/2024)
4. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 deste
Tribunal. Conforme a jurisprudência, "[a] análise dos requisitos para a usucapião foi
baseada nos elementos fáticos do caso, e a revisão dessa conclusão demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 7" (AgInt
Documento eletrônico VDA52575919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 71fb325f-c199-48bb-b112-619da2c39cba

no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
AREsp n. 2.744.872/RJ,
Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52575919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 71fb325f-c199-48bb-b112-619da2c39cba

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2058508 - AL (2023/0080858-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MOACYR OMENA FARIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AO

DO

ART.
1.022

CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
CERCEMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. O art. 369 CPC não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Ausente, portanto, o
requisito do prequestionamento, incide, no ponto, a Súmula 282 do STF, por analogia.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o​
do
art. 1025
CPC/2015
condiciona o prequestionamento ficto ao reconhecimento por esta Corte de omissão,
erro, omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do recurso
especial por ofensa ao
do
com o reconhecimento da negativa de
art. 1022
CPC/2015,
prestação jurisdicional sobre a matéria" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.528.396/RS,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
, o que não se verifica, no caso.
4/9/2024)
4. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 deste
Tribunal. Conforme a jurisprudência, "[a] análise dos requisitos para a usucapião foi
baseada nos elementos fáticos do caso, e a revisão dessa conclusão demandaria
Documento eletrônico VDA51609299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:17
Código de Controle do Documento: 6cb0ff80-d02c-4858-bbff-99de8898e11d

reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 7" (AgInt
no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
AREsp n. 2.744.872/RJ,
Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MOACYR OMENA FARIAS contra decisão que conheceu em parte do recurso especial
e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em razão da inexistência de violação ao
do
pela ausência de prequestionamento quanto ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
art. 369
CPC e pela aplicação do óbice da Súmula 7 do STJ.
Argumenta a parte agravante que "o Tribunal
efetivamente não
a quo
enfrentou a tese alegada nas razões de apelação, de que a o julgamento antecipado da
lide, sem que fosse feita a análise do pedido de produção de prova testemunhal, para
comprovação dos requisitos necessários à alegação da usucapião em defesa, importaria
sim em cerceamento de defesa" (fl. 435) e que, "sendo a prova testemunhal um elemento
amplamente aceito para a comprovação do exercício da posse necessária à usucapião,
ainda que complementada por outras provas documentais, a alegação da negativa de
sua produção (por meio do julgamento antecipado da lide), parece sim ser relevante para
a correta solução da demanda, até porque a conclusão do tribunal ao julgar a apelação
foi no sentido de que os requisitos para a usucapião não restaram suficientemente
demonstrado" (fl. 435).
Sustenta que, "se reconhecida pelo menos a tese de que houve negativa de
prestação jurisdicional pelo tribunal
(nulidade mais próxima), ou o processo retorna
a quo
a tal juízo para que novo acórdão seja prolatado, desta feita analisando a tese da
nulidade pelo cerceamento de defesa, ou o Exmo. Ministro Relator já estará
expressamente autorizado pelo
do CPC a ter por prequestionado o dispositivo,
art. 1.025
de sorte a poder reconhecer também da tese de cerceamento de defesa" (fl. 438), de
modo que "o reconhecimento do prequestionamento do
do CPC
art. 369
Documento eletrônico VDA51609299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:17
Código de Controle do Documento: 6cb0ff80-d02c-4858-bbff-99de8898e11d

necessariamente passa pelo reconhecimento da nulidade processual caracterizada no
âmbito do Tribunal
(negativa de prestação jurisdicional), razão pela qual somente
a quo
nessa hipótese ele estará efetivamente prequestionado" (fl. 438).
Defende, ainda, "o Exmo. Ministro relator nunca teve que analisar se as
provas existentes nos autos seriam ou não suficientes para a aquisição da propriedade
pela usucapião, o que importaria sim em conduta vedada pela
sendo que
súmula 07/STJ,
ao revés foi instado apenas a firmar juízo quanto as nulidades acima apontadas, seja
para cassar somente o acórdão recorrido e devolvendo os autos ao tribunal a quo, para
que aquele órgão jurisdicional se manifeste sobre a primeira nulidade, ou até indo mais
além e anulando desde já o processo desde o julgamento antecipado da lide" (fl. 439).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na origem, a parte ora agravante ajuizou embargos de terceiro para
desconstituir penhora em execução fiscal, com alegação de posse desde 2001 e
aquisição originária por usucapião.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos (fls. 72-77). Os
embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 55-59).
Documento eletrônico VDA51609299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:17
Código de Controle do Documento: 6cb0ff80-d02c-4858-bbff-99de8898e11d

Interposta apelação, o Tribunal regional manteve a sentença, consoante os
seguintes fundamentos:

É certo que a simples ausência do registro de transferência do bem imóvel
para o nome do adquirente não o impede que se utilize da via dos
embargos de terceiro. É que o terceiro possuidor, seja ele direto ou
indireto, que teve quaisquer dos direitos Sobre a propriedade violados no
feito executivo, é parte legitima para requerer, por meio de embargos, a
manutenção ou restituição da posse de bens, ou mesmo obstar a
alienação judicial. Veja-se, nesse sentido, a redação do
do CPC:
art. 1.046
[...]
Há, a propósito, o entendimento de que é válida a utilização do contrato
de compromisso de compra e venda, ainda que não registrado em
cartório, como instrumento hábil a comprovar a posse do bem em sede de
embargos de terceiro, o que é corroborado também pela jurisprudência
tanto desta Corte Regional quanto do STJ, que inclusive editou a Súmula
84 a respeito do tema. Como segue:
[...]
Não obstante, há que se provar a posse própria, mansa e pacifica sobre o
bem e não a mera detenção, ou seja, a posse efetiva, não precária, sobre
o imóvel cuja penhora se pretende desconstituir. Deve-se demonstrar
inequivocamente que a parte embargante já era possuidora do bem
em litígio antes da inscrição do nome do executado em dívida ativa, o
que poderia, a depender do caso concreto, afastar de fato a
possibilidade de ser mantida a constrição. Mas não é o que ocorre no
presente caso, onde se vislumbra que não existem elementos
Não foram
suficientemente aptos a fazerem prova da alegada posse.
acostados documentos que demonstrem estar o embargante na posse
própria, mansa e pacífica do imóvel, como contas de água, energia
elétrica ou qualquer outro documento expedido ao embargante que
evidencie que ele esteja ocupando, ou no uso e gozo do bem, em seu
próprio nome.
Ao contrário, a documentação acostada evidencia que o embargante
não chegou a adquirir o imóvel por usucapião. Veja-se que aparece
um documento em que ele diz que adquiriu de um terceiro. No
entanto, sendo um terceiro que nunca foi proprietário nem possuidor
do bem, ele não tem nem justo título nem boa-fé. Se ele não tem nem
Documento eletrônico VDA51609299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:17
Código de Controle do Documento: 6cb0ff80-d02c-4858-bbff-99de8898e11d

justo título nem boa-fé e diz que esse documento é de 2001, essa
teria sido, a priori, a data em que ele entrou na posse, de modo que
só viria a adquirir esse bem dez anos depois, ou seja, em 2011. Mas
naquele ano, o crédito já estava inscrito, a execução proposta e a
penhora feita. Demais disso, observa-se que o bem já estava
indisponível, por outras execuções fiscais ajuizadas em face do
mesmo proprietário.
Questiona-se que não houve transmissão do bem, porque a usucapião é
modo originário de aquisição da propriedade, o usucapiente não adquiriu
do executado, adquiriu a despeito do executado. Vamos examinar com
mais profundidade essa alegação. A usucapião, de fato, é um modo
originário de aquisição, mas é um modo originário de aquisição que se faz
contra todo mundo, tanto que o réu na usucapião são todas as pessoas. A
Fazenda Nacional poderia, no momento em que penhorou esse bem,
impedir o exercício da posse do usucapiente pelo mero fato de ter
penhorado o bem? Não poderia, porque o fato de a Fazenda Nacional
penhorar um bem não retira o bem da posse de quem quer que esteja. A
Fazenda não tinha, pois, como se defender. Dessarte, não houve
abandono. A aquisição por usucapião parte do pressuposto de alguém
que exerce um direito e de alguém que tinha um direito a exercer e não o
exerceu, mas não se pode dizer isso da Fazenda Nacional, ela não
abandonou. E, no momento em que a Fazenda Nacional executa o
contribuinte para constrição de seu patrimônio, com a possível penhora
desse bem, ele se torna litigioso e não é possível mais contar prazo para
usucapião. A admissão de usucapião nessa hipótese, a meu sentir, é criar
todo um espaço para todo tipo de manobra. Imaginem se for possível esse
tipo de defesa: qualquer bem que a Fazenda Nacional penhorar, poderá
aparecer um terceiro dizendo que é o possuidor. A Fazenda não tem
como discutir posse, quando ela penhora um bem, ela não o conhece; é,
por exemplo, um terreno que ela não conhece, um carro que ela não
conhece; ela não acompanhou a "vida" desse terreno ou desse carro.
Para ser possível uma arguição de usucapião, primeiramente teria que o
prazo ter decorrido por inteiro antes da execução e esta não é a hipótese
dos autos. No caso, o prazo começou em 2001 e em 2002 o crédito já
estava inscrito em dívida ativa, tendo a execução fiscal sido ajuizada em
2003.
Penso, assim, que, nessas circunstâncias, não é possível a aquisição
. Se o executado quisesse transferir a propriedade, não
por usucapião
poderia; se quisesse vender, não poderia; se quisesse doar, não poderia.
Pode, então, vir outro e adquirir por usucapião? Trata-se de uma questão
interessante e digna de análise em cada caso concreto, em seus aspectos
particulares, porque cada processo é um processo, não se podendo
Documento eletrônico VDA51609299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:17
Código de Controle do Documento: 6cb0ff80-d02c-4858-bbff-99de8898e11d

reduzir tudo a uma única categoria. Entendo que, se houvesse uma
aquisição de usucapião consumada anteriormente à litigiosidade do
bem, seria possível ela ser arguida ainda que não houvesse sido
proposta ação de usucapião, mas penso que não é possível essa
aquisição de propriedade paralela com a existência do débito
.
regularmente inscrito e sem ensejar a defesa da Fazenda Nacional
Restou claro, pois, que inexiste posse própria, mansa e pacífica,
conforme defendido nas razões de apelo, sobre o bem, que pertence
ao patrimônio da parte executada, dado que ausentes aqueles
elementos mínimos para que, desde logo, se possa vislumbrar a
possibilidade de êxito na demanda, através do reconhecimento de
uma possível usucapião. Ao contrário, fazendo - se um cálculo
levando-se em consideração os próprios documentos apresentados,
conclui-se que o tempo necessário para a aquisição da propriedade
por usucapião somente teria decorrido após a penhora efetivada
sobre o bem. Embora em tese sempre a dilação probatória possa ser
útil, no caso, ela deveria embasar-se em documentos que
evidenciassem ao menos a viabilidade da pretensão apresentada.
Seria imprescindível a comprovação de todos os requisitos objetivos
e subjetivos da usucapião, o que não ocorreu.
Acrescente-se que o posicionamento adotado pelo Juízo de primeiro
grau não impede, por si só, que a parte venha a comprovar a
usucapião do imóvel em processo próprio, dado que o que ora se
reconhece é que, do ponto de vista processual, não foram
manifestados os elementos que configurariam a usucapião, nestes
autos, aptos a viabilizar, em sede de embargos de terceiro, a dilação
probatória.
É cedo que não se deve deixar prevalecer a manutenção da penhora
se o bem efetivamente não pertence ao patrimônio do executado.
Não obstante, no caso em comento o apelante não logrou comprovar
a posse própria, mansa e pacífica que afirma deter ou a aquisição por
usucapião, inexistindo, assim, respaldo legal para a dilação
(fls. 10-12).
provatória ou para a liberação da constrição
No recurso especial, a recorrente apontou "ausência de emissão de juízo de
valor acerca (I) do cerceamento de defesa [...]; (II) do dispositivo 1.242 do CC/2002 [...]"
(fls. 396-397), sendo que, "[a]s teses omitidas são fundamentais à solução da lide e, se
examinadas, podem levar à reforma do acórdão, haja vista que na época em que
adquiriu o imóvel sequer o débito não estava inscrito em dívida ativa e, na sequência, o
Documento eletrônico VDA51609299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:17
Código de Controle do Documento: 6cb0ff80-d02c-4858-bbff-99de8898e11d

ora recorrente efetivamente residiu no imóvel por mais de 10 (dez) anos antes de ser
surpreendido com a notícia da penhora" (fl. 397).
Consoante consignado na decisão agravada, a partir dos excertos acima
transcritos, quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a Corte
art. 1.022
CPC/2015,
de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não
havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Com efeito, considerando que o Tribunal regional entendeu que, tendo em
vista as circunstâncias específicas do caso, não era juridicamente possível a própria
aquisição por usucapião, não se mostrou relevante a análise da alegação de
cerceamento de defesa em relação ao pedido de produção de prova testemunhal para
comprovação dos requisitos necessários à alegação da usucapião em defesa. A esse
respeito, destaco que o acórdão recorrido expressamente asseverou que, "[e]mbora em
tese sempre a dilação probatória possa ser útil, no caso, ela deveria embasar-se em
documentos que evidenciassem ao menos a viabilidade da pretensão apresentada. Seria
imprescindível a comprovação de todos os requisitos objetivos e subjetivos da usucapião,
o que não ocorreu".
Conforme jurisprudência, "não há violação do
do
quando
art. 1.022
CPC/2015
o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
CPC/1973
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
art. 489
CPC/2015)
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
CPC/2015
Justiça, 'sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida'" [EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
Documento eletrônico VDA51609299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:17
Código de Controle do Documento: 6cb0ff80-d02c-4858-bbff-99de8898e11d

DJe
"; (AgInt no
relator Ministro Francisco
8/6/2016,
15/6/2016]
AREsp n. 2.417.452/PR,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)
Nesse contexto, o art. 369 do CPC não foi objeto de análise pelo Tribunal de
origem, pelo que ausente o requisito do prequestionamento, atraindo, no ponto, o óbice
da Súmula 282 do STF, por analogia.
Conforme destacou a decisão agravada, de acordo com a jurisprudência
do STJ, para a configuração do prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido
decidida à luz dos dispositivos legais apontados como contrariados, interpretando-se a
sua aplicação ou não, ao caso concreto. Nesse contexto, "a simples indicação de
dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado
pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio
AREsp 2.263.247/RJ,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
.
7/12/2023)
Destaco, ainda, que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que
"o​
do
condiciona o prequestionamento ficto ao reconhecimento por
art. 1025
CPC/2015
esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, pressupõe o
provimento do recurso especial por ofensa ao
do
com o
art. 1022
CPC/2015,
reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria" (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 2.528.396/RS,
julgado em
DJe de
, o que não se verifica, no caso.
2/9/2024,
4/9/2024)
Quanto ao mais, irrepreensível a decisão agravada porquanto a alteração da
conclusão do Tribunal
, de fato, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-
a quo
probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
Nos termos da jurisprudência, "[a] análise dos requisitos para a usucapião foi
baseada nos elementos fáticos do caso, e a revisão dessa conclusão demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 7"
(AgInt no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.744.872/RJ,
Documento eletrônico VDA51609299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:17
Código de Controle do Documento: 6cb0ff80-d02c-4858-bbff-99de8898e11d

(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
.
28/2/2025)
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. IMISSÃO DE POSSE. EMBARGOS
DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. NÃO
ART. 535
OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. USUCAPIÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
7 DO STJ.
ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. SUPRIMENTO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Rejeita-se a alegada violação do
do CPC/73, uma vez que o
art. 535
eg. Tribunal local analisou os pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação. Com efeito, é
uníssona a jurisprudência desta eg. Corte no sentido de que o magistrado
não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados pelos
litigantes, desde que aprecie a lide em sua inteireza, com suficiente
fundamentação.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento suficiente à manutenção do acórdão estadual, atrai a
incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, inexistindo
usucapião, não constituído pela falta dos seus requisitos
específicos, inexiste posse oponível à propriedade, título que
justifica a imissão da posse. Assim, infirmar as conclusões do
julgado, como ora postulado, demandaria o revolvimento do suporte
fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
4. A jurisprudência desta Corte Superior manifesta-se no sentido de que a
não intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição pode
ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o
colegiado de segundo grau, em parecer cuidando do mérito da causa,
sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade.
Documento eletrônico VDA51609299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:17
Código de Controle do Documento: 6cb0ff80-d02c-4858-bbff-99de8898e11d

5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.404.456/RS,
julgado em
DJe de
.
4/2/2020,
13/2/2020)
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA51609299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:17
Código de Controle do Documento: 6cb0ff80-d02c-4858-bbff-99de8898e11d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.058.508 / AL
Número Registro: 2023/0080858-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034426320034058000
00038426320034058500
00050292920124058000
00050592920124058000
34426320034058000 38426320034058500 50292920124058000 50592920124058000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MOACYR OMENA FARIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MOACYR OMENA FARIAS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52503099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:52:05
Código de Controle do Documento: 436a7f64-b638-46ac-a017-b97473fd4ff2

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:52:05
Código de Controle do Documento: 436a7f64-b638-46ac-a017-b97473fd4ff2